Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-87.2023.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000053-87.2023.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AUTO ADESIVOS PARANA S.A Advogado(s): ANDRE VILLAC POLINESIO AGRAVADO: MOABE LIMA CARNEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS NÃO ACEITAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. COMPROVANTES DE ENTREGA. PROTESTO REGULAR. AUSÊNCIA DE RECUSA FORMAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO DA EXECUTIVIDADE DOS DOCUMENTOS. DECISÃO REFORMADA. ACESSO À JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos na presente Agravo de Instrumento nº 8000053-87.2023.8.05.9000, que tem como Agravante, AUTO ADESIVOS PARANA S.A. e, Agravados, MOABE LIMA CARNEIRO e JOSEVALDO ALVES DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em, DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora